Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-73.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia, diferentemente de uma sentença condenatória, consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que exige apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.

2. Constatados elementos indiciários e probatórios que subsidiam as versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, a tese de desclassificação, por desistência voluntária e ausência de “animus necandi”, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.

3. Recurso provido.